Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-93.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. S. C. - CPF: 080.013.661-62 (EMBARGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PRISCILA REGINA CUSTODIO - CPF: 026.651.291-75 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PRISCILA REGINA CUSTODIO - CPF: 026.651.291-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO EM PARTE ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula no acórdão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

Apesar de vislumbrado o erro material no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Tam Linhas Aéreas S.A
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material.

Inconformada, a embargante
discorre que o recurso de apelação apresentado demonstra as razões do inconformismo tópico a tópico, mencionando que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal, a mera reiteração nas razões de recurso da peça de defesa apresentada anteriormente não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, devendo ser admitido. Pontua a ocorrência de erro material no acórdão ao constar acerca da responsabilidade notarial, requerendo o acolhimento do
embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, requerendo a rejeição dos embargos (id. 169227166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta, a princípio a ocorrência de omissão na análise do inconformismo recursal, discorrendo que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal, a mera reiteração nas razões de recurso da peça de defesa apresentada anteriormente não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso.

Sem razão. Observo que no acórdão restou devidamente esclarecido quanto ao entendimento adotado por este relator que levou ao não conhecimento do recurso interposto, vejamos:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Isso porque, em suas razões recursais, a apelante limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 159377238), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V
”
. (id. 168240692 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente analisada.

Com relação ao erro material apontado, com razão a embargante, devendo ser acolhido os embargos, para excluir do corpo do voto a menção:

“
Ainda que assim não fosse, este Tribunal possui entendimento no mesmo sentido posto na r. sentença, qual seja, de que os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, cabendo ao tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial, havendo, inclusive, julgado envolvendo as mesmas partes, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA EM FACE DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL – ENTE DESPERSONALIZADO E DESPROVIDO DE PATRIMÔNIO – RESPONSABILIDADE DO RESPECTIVO TITULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar em qualquer dos polos da relação processual
.

2.
Sendo do tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial ou de registro, cabe a ele, e não ao ente despersonalizado, integrar o polo passivo da lide que envolve pretensão de exibição de documentos
.”
(RAC n. 0004012-60.2017.8.11.0008, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.07.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR REGISTRADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL – AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO CARTÓRIO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DO ATUAL REGISTRADOR POR DÍVIDAS OBTIDAS PELO ANTIGO REGISTRADOR – CARTÓRIO QUE NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA – ATOS PRATICADOS QUE SÃO PESSOAIS – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O REGISTRADOR À ÉPOCA – NÃO EXTENSÃO AO ATUAL REGISTRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cartório não detém personalidade jurídica própria, de modo que os atos praticados são de responsabilidade dos registradores. Conforme entendimento assentado no STJ, não pode o atual registrador ser responsabilizado por condutas realizadas pelo antigo registrador, pois a responsabilidade é pessoal
.”
(RAC n. 0001268-26.2016.8.11.0009, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos" (AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

[...]”
(AgInt no AREsp n. 1226681/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.06.2018 – negritei)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/05/2015; AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/03/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/4/2014. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1441464/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2017 – negritei)
”

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO EM PARTE
, para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023